Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603225-96.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0603225-96.2018.6.16.0000

Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LUZIA URBANO KAPP, CPF:
053.078.759-83, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO FEDERAL (EXEQUENTE)
ELEICAO 2018 LUZIA URBANO KAPP DEPUTADO
ESTADUAL (EXECUTADA)
CARLOS ALBERTO DE BRITO JUNIOR (ADVOGADO)
LUZIA URBANO KAPP (EXECUTADA)
CARLOS ALBERTO DE BRITO JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724125
20/09/2023
09:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.491

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0603225-96.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
EXECUTADA: ELEICAO 2018 LUZIA URBANO KAPP DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO DE BRITO JUNIOR - OAB/PR71694
EXECUTADA: LUZIA URBANO KAPP
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO DE BRITO JUNIOR - OAB/PR71694
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR0091949
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
C U M P R I M E N T O D E S E N T E N Ç A .
CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE.
INAFASTABILIDADE. VALORES ABAIXO
DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÚNICA
R E S E R V A
F I N A N C E I R A .
ESSENCIALIDADE AO SUSTENTO
FAMILIAR. COMPROVAÇÃO.

1. A Exceção de Pré-Executividade consiste
em meio de defesa do executado, tal qual
os Embargos à Execução, destes diferindo
pelo objeto, limitado a questões
cognoscíveis ex officio, que não demandem
dilação probatória. Precedentes do STJ.

2. A impenhorabilidade prevista no art. 833,
X, do CPC não é absoluta, sendo ônus do
devedor comprovar que os valores objeto
da constrição constituem sua única reserva
financeira, sendo essenciais ao sustento
próprio e de sua família. Precedentes desta
Corte e do STF.

Num. 43724125 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009101513200000042683587
Número do documento: 23092009101513200000042683587
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:59:14

3. A comprovação da inexistência de outra
fonte de renda familiar, aliada ao fato de
que a busca de ativos financeiros por meio
do SISBAJUD somente encontrou os
valores objeto da constrição, conduz à
conclusão pela impossibilidade de
afastamento da impenhorabilidade prevista
no art. 833, X, do CPC.

4. Exceção de Pré-Executividade julgada
procedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a exceção, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade, oposta pela Executada, LUZIA
URBANO KAPP, em virtude de ordem de bloqueio que atingiu quatro contas bancárias de
sua titularidade.

Segundo alega (id. 43656531), os valores objeto do bloqueio são
impenhoráveis, tendo origens em (i) remuneração pelo exercício de atividade autônoma;
(ii) recebimento de quantia por liberalidade de terceiro; e (iii) depósito em caderneta de
poupança.

Requereu, de início, a concessão de tutela de urgência para desbloqueio do
montante total, e, ao final, a procedência da Exceção, com o reconhecimento da
impenhorabilidade dos valores havidos em suas contas bancárias. Anexou documentos.

A tutela de urgência foi concedida em parte, por meio da Decisão de id.
43657050, que determinou o desbloqueio da quantia de R$ 3.000,00 da conta existente
junto ao PicPay Bank - Banco Múltiplo S.A., mantidos os demais bloqueios.

A Exequente, por sua vez, apresentou contestação (id. 43683551), em que
Num. 43724125 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009101513200000042683587
Número do documento: 23092009101513200000042683587
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:59:14

alega ser ônus da parte devedora comprovar que os valores encontrados constituem sua
única reserva monetária, bem como que tais valores são necessários à sua subsistência,
o que, segundo entende, não foi devidamente demonstrado pela Excipiente. Pugna, ao
final, pela rejeição da Exceção e adoção de medidas complementares para satisfação do
crédito, além da conversão em renda da União dos valores bloqueados.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Segundo conceituação jurisprudencial, “a Exceção de Pré-Executividade
consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere
deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver
qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões
cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória” (STJ, REsp 1358837/SP,
Relª. Minª. Assusete Magalhães).

Tratando-se a impenhorabilidade de matéria de ordem pública, cognoscível
de ofício pelo juiz (STJ, AgInt no AREsp 2.307.477/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
12/06/2023), tem-se que admissível sua oposição por meio da Exceção de Pré-
Executividade, ainda que fora do prazo fixado na norma do art. 854, § 3º, I, do Código de
Processo Civil.

No caso dos autos, a Exceção foi oposta antes mesmo da intimação da parte
acerca da efetivação do bloqueio (id. 43656531).

A alegada impenhorabilidade encontra-se fulcrada no art. 833, IV e X, do
Código de Processo Civil, que assim prevê:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2º ;

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
Num. 43724125 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009101513200000042683587
Número do documento: 23092009101513200000042683587
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:59:14

mínimos; [grifou-se]

Consoante relatório constante do id. 43654544, foram bloqueados valores em
4 contas bancárias de titularidade da Excipiente, sendo: PicPay Bank - Banco Múltiplo
S.A., Nu Pagamentos S.A., Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, nas quantias de
R$ 3.507,55, R$ 588,68, R$ 180,34 e R$ 64,56, respectivamente.

A Exceção volta-se tão somente quanto aos bloqueios efetuados em contas
bancárias junto ao PicPay Bank - Banco Múltiplo S.A., Nu Pagamentos S.A. e Caixa
Econômica Federal.

No tocante aos valores sob guarda do PicPay Bank - Banco Múltiplo S.A.,
alega a Executada que provêm do “fruto do labor da Excipiente”, enquadrando-se na
hipótese prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

Com relação à quantia depositada junto ao Nu Pagamentos S.A., aduz que foi
recebida “do irmão do esposo de LUZIA [Excipiente], para pagamento de contas mensais,
bem como para auxiliar o irmão”, também enquadrando-se na impenhorabilidade prevista
no art. 833, IV, do CPC.

Por último, o montante bloqueado junto à Caixa Econômica Federal estaria
depositado em conta poupança, atraindo a proteção prevista no inciso X do art. 833 do
CPC.

Para além da discussão acerca do caráter alimentar dos valores recebidos
pela Excipiente como remuneração pelo exercício de atividade laboral (id. 43656529), já
objeto de análise quando da concessão parcial da liminar pretendida (id. 43657050), tem-
se como premente a análise da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de
Processo Civil, dado que mais ampla.

Consoante vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os valores
inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas
aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de
investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a
exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp 2.074.127/RS,
Relª. Minª. Regina Helena Costa, j. 14/08/2023).

Assim, verifica-se que a impenhorabilidade, com base unicamente no valor
depositado, não é absoluta, uma vez que admite afastamento em virtude de abuso, má-fé
ou fraude.

Esta Corte já se pronunciou a respeito da possibilidade de afastamento da
impenhorabilidade, na forma seguinte:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON–LINE – SISBAJUD.
Num. 43724125 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009101513200000042683587
Número do documento: 23092009101513200000042683587
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:59:14

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. SOBRA
SALARIAL. NECESSIDADE IMEDIATA DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em princípio, as verbas salariais não excedentes a 50 (cinquenta) salários–mínimos
mensais, desde que não executados valores de pensão alimentícia, estão protegidas sob o
manto da impenhorabilidade (art. 833, inciso IV c/c § 2º do CPC).

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça , "a impenhorabilidade salarial
não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da
perda da natureza alimentar".

3. Não demonstrada que a quantia penhorada na conta bancária era efetivamente
necessária ao sustento imediato do devedor e de sua família, tenho que não restou
caracterizada a impenhorabilidade, impondo–se a manutenção da decisão recorrida.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

(TRE-PR, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 000257625, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 135, Data 13/07/2022)

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática no Agravo
em Recurso Extraordinário 1385898/RJ, da lavra do Ministro Luiz Fux, que presidiu a
comissão de juristas encarregados da elaboração do anteprojeto do Código de Processo
Civil de 2015, assim se manifestou:

Com efeito, afigura-se imprescindível que os valores constritos sejam destinados ao
sustento do devedor e à sua dignidade, bem como de sua família, a justificar a
impenhorabilidade pretendida, hipótese não evidenciada nos presentes autos, razão pela
qual é cabível a penhora on line, via BACENJUD, do correspondente numerário.

Logo, é ônus que recai sobre a parte devedora a comprovação de que, além
do valor depositado em seu nome seja abaixo de 40 salários-mínimos, constitui ele
reserva financeira destinada à sua subsistência.

Isso porque a impenhorabilidade visa a resguardar garantia fundamental,
contida no art. 1º, III, da Constituição Federal, relativa à dignidade da pessoa humana.

No caso concreto sob análise, verifica-se a presença de evidências
suficientes de que os valores objeto de constrição constituem a única reserva financeira
da Excipiente, tendo em vista que foram os únicos encontrados depositados em seu
nome.

Além disso, a condição de essencialidade ao sustento seu e de sua família
Num. 43724125 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009101513200000042683587
Número do documento: 23092009101513200000042683587
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:59:14

também está devidamente comprovada pelos documentos de ids. 43656529, 43656527,
43656528, 42705398 e 43656532 (contrato de trabalho, registro no CRECI, certidão de
casamento e processo judicial para concessão de auxílio doença, respectivamente) .

Ressalte-se que restou devidamente demonstrado nos autos que a Excipiente
exerce atualmente papel ativo como única provedora de sua família, dado que seu
esposo encontra-se acometido de doença incapacitante, consoante laudo de id.
43656528, não possuindo renda própria (id. 43656532).

Dessa forma, tenho que suficientemente preenchidas as condições
necessárias à caracterização da impenhorabilidade dos valores depositados em nome da
Excipiente, contidos no relatório de id. 43654544, consoante art. 833, X, do Código de
Processo Civil, neles incluídos aqueles referentes ao Banco do Brasil, apesar de não
questionados diretamente pela Exceção de Pré-Executividade oposta (STJ, AgInt no
REsp n. 2.074.127/RS, Relª. Minª. Regina Helena Costa, j. 14/08/2023).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE a presente
Exceção de Pré-Executividade, para o fim de, reconhecendo a impenhorabilidade das
verbas objeto de bloqueio, determinar sua liberação, na forma da fundamentação.

No tocante aos pedidos da Exequente, constantes da parte final da petição de
id. 43683551, voto no sentido de DEFERIR a inclusão da devedora nos cadastros CADIN
e SERASAJUD, bem como pelo bloqueio de eventual veículo registrado em seu nome,
por meio do RENAJUD e, em caso negativo, pela realização de busca de ativos por meio
do INFOJUD, referentemente aos últimos dois anos.

Ante a sucumbência, fixo honorários advocatícios em favor da Excipiente no
importe de 10% do valor bloqueado (STJ, REsp 1358837/SP).

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43724125 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009101513200000042683587
Número do documento: 23092009101513200000042683587
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:59:14

EXTRATO DA ATA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0603225-96.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL -
EXECUTADA: ELEICAO 2018 LUZIA URBANO KAPP DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
da EXECUTADA: CARLOS ALBERTO DE BRITO JUNIOR - PR71694 - EXECUTADA: LUZIA
URBANO KAPP - Advogados da EXECUTADA: CARLOS ALBERTO DE BRITO JUNIOR -
PR71694, FERNANDO TOSI YOKOYAMA - PR0091949 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a exceção, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724125 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/09/2023 09:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092009101513200000042683587
Número do documento: 23092009101513200000042683587
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 12:59:14